Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710534-02.2019.8.07.0009 RECORRENTE: NISSEI ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: MARIA ALVES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PLACA DE PROPAGANDA DE LOJA SOBRE A CABEÇA E COSTAS DE PEDESTRE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DA RÉ E O DANO CAUSADO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E ART. 938, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 A responsabilidade do dono/ocupante de casa/prédio pelas coisas que dela caírem ou forem lançadas, bem como a responsabilidade do empregador por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do animal da Ré. 2. A segurança dos pedestres, sejam eles consumidores ou meros transeuntes, que se encontram postados ou em movimento sob as marquises de prédios urbanos, é dever imposto ao ocupante/proprietário do imóvel, mormente quando se trata de estabelecimento comercial. 3 Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva e não demonstrada nos autos a existência de suas excludentes, resta configurado o dever de reparação dos danos causados, a teor do disposto nos arts. 932, inciso III e 938, ambos do Código Civil. 4 A reparação material decorre do prejuízo financeiro efetivamente comprovado pela Autora, tais como os gastos com medicamentos, cuidadora, aparelho ortopédico, etc., o que restou demonstrado nos autos. 5 O dano moral consiste no sofrimento psicológico, no abalo e no dissabor suportados pela Autora/Apelada em situação de tristeza, dor e angústia por ter sido vítima de acidente que poderia lhe ceifar a vida ou lhe submeter por um longo e doloroso processo de recuperação, além de se ver impedida de realizar suas atividades diárias normais, o qual prescinde de comprovação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento da sua obrigação de indenizar diante da ausência de culpa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “rever a conclusão do julgado no que diz respeito à inexistência de prova do nexo de causalidade exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ).” (AgInt no AREsp 1740892/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010